Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732857-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WENDEL DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por WENDEL DE OLIVEIRA. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o acusado (ID 40046151), informou tratar-se de pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime, sustentando não ser reincidente específico em crimes hediondos (ID 40772213). Aponta estar o apenado cumprindo pena total de 37 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão, em razão de condenações nos processos 2018.03.1.007224-8 (art. 121, §2o, II e III, e art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal); 2018.0.080493-2 (art. 157, §2o, II, e art. 307 do Código Penal); 2016.01.1.045238-6 (art. 180, caput, do Código Penal); e 2012.01.1.114756-6 (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), tendo sido resgatado o montante de 4 anos, 7 meses e 9 dias. Atualmente, está incluso no regime fechado. Narra que, em consulta ao relatório da situação penal executória do assistido, verifica-se a anotação da fração de 1/6 para progressão de regime dos crimes comuns, do percentual de 40% para o crime hediondo sem resultado morte, e de 50% para o crime hediondo com resultado morte. Assevera não haver, portanto, aplicação da fração de 3/5, nos termos da antiga redação do art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990 (revogada pela Lei n. 13.964/2019), a qual não fazia distinção entre reincidência genérica e específica, tampouco da atual redação do art. 112 da LEP, cujo inciso VII prevê a incidência do percentual de 60% para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos. Acrescenta que o pedido de retroatividade da legislação benéfica ao apenado já foi apreciado e deferido pela VEP/DF. Por fim, concluiu pela ausência de demais fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, o pedido de retroatividade da legislação benéfica ao apenado já foi apreciado e deferido perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido para, com fulcro no art. 5o, XL, da CF/88, determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda sem resultado morte (ação penal 0007059-34.2018.8.07.0003 , Art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), bem assim para fazer incidir retroativamente o art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, com redação determinada pela mesma lei, para que se observe o importe de 50% da pena hedionda com resultado morte (ação penal 0007059-34.2018.8.07.0003, Art. 121, § 2o, incisos II e III do Código Penal)”. (ID 40772214). Assim, já tendo sido deferido o pedido, não encontrou a Defensoria qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição formulada pelo sentenciado. Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator